Tribunal: TJDFT
Processo: 0749810-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749810-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALINE ALVARES DOS SANTOS VALPASSOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALINE ALVARES DOS SANTOS VALPASSOS em face da decisão ID origem 169412519, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0704739-70.2023.8.07.0010, movida pela AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A., ora agravada. Nas razões recursais, a agravante formulou os seguintes pedidos: a) Seja o presente recurso recebido e distribuído in continenti, tendo em vista ser tempestivo, para que surtam seus efeitos legais; b) Atribua-se ao recurso o EFEITO SUSPENSIVO da decisão combatida até julgamento final de mérito, comunicando-se ao Juízo de origem; c) Seja a decisão do M.M. Juiz a quo reformada, nos termos das razões ora apresentadas, revogando-se a liminar concedida no processo de busca e apreensão. d) Intime-se o Agravado para, querendo, responder ao recurso no prazo legal. Ainda, E) Condenação da parte agravada em. -Repetição de indébito, -Litigância de má-fé. -Ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à titulo de indenização por danos morais. -Com o provimento integral e/ou parcial do Agravo, a condenação do Agravado a honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atualizado. Preparo recolhido (IDs 53674011 e 53674012). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. A agravante afirma recorrer da decisão em que a liminar de busca e apreensão do veículo foi deferida, o que, em consulta aos autos de origem, se deu no pronunciamento ID origem 169412519, proferido em 24/8/2023. A agravante – requerida no feito de origem – foi intimada do ocorrido em 18/9/2023, consoante certidão do Oficial de Justiça anexada na mesma data e posteriormente ratificada (IDs origem 172281908 e 174997849). Em 8/10/2023, a agravante compareceu aos autos de 1o Grau e protocolou contestação (ID 174616737). O presente Agravo, contudo, somente foi interposto em 21/11/2023. Pois bem, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para interposição do Agravo de Instrumento é de 15 (quinze) dias. E, segundo o § 2o do mesmo dispositivo legal, aplica-se o art. 231, incisos I a VI, do referido Código no que concerne ao prazo para recurso interposto em face de decisão proferida antes da citação. Por oportuno, transcrevo-o: Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: [...] II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça; Desta feita, certo é que o prazo para impugnar a decisão ID origem 169412519 se iniciou no primeiro dia útil seguinte a 18/9/2023, nos termos dos arts. 224, caput, e 231, inciso II, do CPC. Assim, tenho que o referido prazo se ultimou em 9/10/2023, de sorte que ocorreu preclusão temporal para questionamento da referida decisão. Outrossim, ainda que inexistisse o termo inicial acima indicado, a agravante compareceu aos autos de origem para contestar em 8/10/2023, isto é, após a prolação da decisão impugnada. Essa providência seria, pois, capaz de comprovar a ciência inequívoca da agravante acerca da decisão recorrida e dar início à fluência do prazo recursal, que se ultimaria, em tese, em 31/10/2023, uma vez que o comparecimento espontâneo da parte supre qualquer eventual alegação de falta ou nulidade da citação (art. 239, § 1o, CPC). Assim, ainda que se considerasse a data do comparecimento da agravante aos autos de origem como termo inicial do prazo para recurso, este Agravo seria igualmente intempestivo. Nesse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, em virtude da flagrante intempestividade – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal –, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Desde logo, advirto à parte que o manejo de recurso meramente protelatório ou manifestamente improcedente será sancionado na forma da lei processual. Oficie-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator